Tribunal: TJPA
Processo: 0311269-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0311269-10.2016.8.14.0301

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0311269-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA CAPITAL S/A.

ADVOGADO:
KEYTH YARA PONTES PINA – OAB/AM 3.467.

AGRAVADO:
MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA.

ADVOGADO:
FELIPE PORTELLA NEVES – OAB/PA 16.316.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar em parte a decisão monocrática agravada, e determinar apenas o uso da Taxa Selic como juros moratórios e índice de atualização, e
manter os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0311269-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA CAPITAL S/A.

ADVOGADO:
KEYTH YARA PONTES PINA – OAB/AM 3.467.

AGRAVADO:
MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA.

ADVOGADO:
FELIPE PORTELLA NEVES – OAB/PA 16.316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CONSTRUTORA CAPITAL S/A
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 14001897 pag. 1/5)
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença prolatada pelo juízo da base
.

Nas
razões recursais,
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
, que confirmou a condenação à indenização por danos morais, pois foi requerido de forma automática e genérica, sem comprovação do que gerou o prejuízo à sua dignidade do consumidor, e sem ofensa ao direito da personalidade do comprador.

Ressalta que especificamente quanto a condenação dos lucros cessantes
requer que seja considerado o
termo final a data de expedição do habite-se e ainda quanto a fixação da atualização da condenação de danos materiais e morais (juros e correção monetária) exclusivamente devem ser calculados pela taxa SELIC.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos da agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. O,5% DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. TAXA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VARIAÇÃO DA TAXA SELIC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Ressalta que, o atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória, tal alegação não merece prosperar, pois o
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância iniciou em 31/05/2015, com a entrega do mesmo em 17/03/2016.

Nesse sentido;

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No que tange a condenação dos lucros cessantes requer que seja considerado o termo final a data de expedição do habite-se, não possui razão o recorrente.

Nesse sentido;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Entretanto, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante ao atraso na entrega do imóvel e a configuração do dano moral exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo enunciado n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que refere a fixação da atualização da condenação de danos materiais e morais (juros e correção monetária) exclusivamente devem ser calculados pela taxa SELIC, entendo que o agravante possui razão, pois analisando os autos verifica-se que não existe nada estabelecido em contrato;

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Destaco precedente do C. STJ, in verbis
; (STJ - REsp: 2003268 PE 2022/0140302-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/07/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, reformando em parte a decisão monocrática agravada, para determinar apenas o uso da Taxa Selic como juros moratórios e índice de atualização
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024